Tribunal: TJSP
Processo: 1029339-17.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, morais e estéticos. Alegada falha na prestação de serviços de embelezamento facial mediante aplicação de toxina botulínica ("botox") e preenchimento de olheiras. Recurso parcialmente provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de contradição e obscuridade. Não ocorrência de

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, morais e estéticos. Alegada falha na prestação de serviços de embelezamento facial mediante aplicação de toxina botulínica ("botox") e preenchimento de olheiras. Recurso parcialmente provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de contradição e obscuridade. Não ocorrência de vícios. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC.
Resultado. Embargos rejeitados, com aplicação de multa em razão do caráter nitidamente protelatório.